Tribunal: TJSP
Processo: 1168106-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Insurgência do autor. Negativação do nome do requerente junto a órgãos de proteção ao crédito. Requerida que não logrou êxito em provar a origem e regularidade da dívida. Declaração de inexigibilidade e exclusão da negativação que se mantêm.
MAJORAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Insurgência do autor. Negativação do nome do requerente junto a órgãos de proteção ao crédito. Requerida que não logrou êxito em provar a origem e regularidade da dívida. Declaração de inexigibilidade e exclusão da negativação que se mantêm.
MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Prejuízos advindos de negativação ilegítima que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

Recurso provido, para majorar a indenização a título de danos morais.